Tribunal: TJDFT
Processo: 0734612-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734612-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALMAS 51 INCORPORADORA SPE LTDA, TECTO CONSTRUTORA LTDA - ME, METRICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA, MARCELA DE LIMA DA COSTA, ESTEFANIA DA FONTOURA MARTINS, MICHELLE MARA REBOUCAS COUTO CORDEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PALMAS 51 INCORPORADORA SPE LTDA, TECTO CONSTRUTORA LTDA e MÉTRICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, que, em sede de cumprimento provisório de sentença proposto por LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA e outros, indeferiu a impugnação apresentada pelos executados, ora agravantes, mantendo hígida a constrição realizada. Em suas razões recursais (ID 75268683), os agravantes afirmam, em síntese, que “apesar da constrição de R$ 2.068,46 da contracorrente dos Agravantes, a dívida, atualizada em R$ 4.265.645,00, ainda persiste, o que atrai a aplicação do artigo 836, do CPC, que proíbe tal tipo de constrição, por implicar, simplesmente, o sacrifício do devedor, sem propiciar uma vantagem substancial ao credor". Nessa linha argumentativa, buscam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o levantamento dos valores constritos. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, para que seja determinada a liberação do montante bloqueado. No mais, rogam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. A despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, os agravantes não carrearam aos autos documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais. Diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Posta a questão nestes termos, intimem-se os recorrentes para que colacionem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, balanço patrimonial e/ou balancetes contábeis atualizados; demonstrativos financeiros; extratos de suas contas bancárias e outros documentos que entenderem pertinentes para tal análise. Alternativamente, poderão os recorrentes recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator